Tribunal: TJSP
Processo: 2233481-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rejeição da impugnação ofertada - Invocação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva das parcelas de pensionamento até 10/09/2015 - Afastamento - Ausência de indexação do valor da pensão, ao salário mínimo - Pedido de abatimento dos valores já percebidos pelo INSS a título de aposentadoria por invalidez, sob pena de dupla penalização e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rejeição da impugnação ofertada - Invocação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva das parcelas de pensionamento até 10/09/2015 - Afastamento - Ausência de indexação do valor da pensão, ao salário mínimo - Pedido de abatimento dos valores já percebidos pelo INSS a título de aposentadoria por invalidez, sob pena de dupla penalização e enriquecimento ilícito - Inadmissibilidade - Despesas médicas comprovadas que devem ser incluídas nos cálculos - Litigação de má-fé rejeitada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000035388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233481-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, são agravados PAULO SERGIO FERRARI DA COSTA e
ARIANE FINCO DA COSTA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233481-38.2020.8.26.0000 -Voto no 24.086
2
Agravo de Instrumento no 2233481-38.2020.8.26.0000
Agravante: Comércio e Indústria Matsuda Importação e Exportação Ltda
Agravados: Paulo Sergio Ferrari da Costa e Ariane Finco da Costa
Comarca: Presidente Prudente
Juiz/Juíza: Luiz Augusto Esteves de Mello
VOTO 24.086
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Rejeição da impugnação ofertada -
Invocação da ocorrência de prescrição da pretensão
executiva das parcelas de pensionamento até 10/09/2015 -
Afastamento - Ausência de indexação do valor da pensão,
ao salário mínimo - Pedido de abatimento dos valores já
percebidos pelo INSS a título de aposentadoria por
invalidez, sob pena de dupla penalização e enriquecimento
ilícito
-
Inadmissibilidade
-
Despesas
médicas
comprovadas que devem ser incluídas nos cálculos -
Litigação de má-fé rejeitada - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA nos autos do cumprimento de sentença que lhe move PAULO
SERGIO FERRARI DA COSTA E ARIANE FINCO DA COSTA, contra a
decisão que rejeitou a impugnação ofertada.
Sem pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta, com pedido de aplicação das penas pela
litigação de má-fé.
É o relatório.
A presente versa sobre a fase de cumprimento de sentença
decorrente de ação indenizatória promovida em face dos agravados,
julgada parcialmente procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233481-38.2020.8.26.0000 -Voto no 24.086
3
A agravante ofertou impugnação, realizando depósito do valor
pleiteado, conforme decisão de fls. 118/129 dos autos no 0005746-
91.2019.8.26.0482, com o depósito das diferenças no valor de R$
53.528,20 a título de reajuste do pensionamento, e R$ 3.772,53 a título de
diferenças do décimo terceiro.
Entende, assim, a agravante que as obrigações foram
cumpridas e comprovadas nos autos.
Sustenta a agravante que arguiu a prescrição da pretensão das
parcelas da pensão mensal vitalícia até a data de 10/09/2015, na forma do
art. 206, § 2o, do Código Civil, e Súmula 150 do STF, tendo em vista a
demora ocorrida entre o ajuizamento da ação (05/05/2014) e a data do
acidente (02/02/2012).
Ainda, insurge-se a agravante quanto ao reajuste anual da
pensão vitalícia, invocando a orientação da Súmula 490 do STF, no sentido
de que “a pensão correspondente à indenização oriunda de
responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo
vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”.
Também, entende que é de rigor que no cálculo da pensão
mensal vitalícia deve ser abatido/descontado o valor que os agravados
auferem de aposentadoria por invalidez pelo INSS, sob pena de dupla
penalização e flagrante enriquecimento ilícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233481-38.2020.8.26.0000 -Voto no 24.086
4
Esclarece, quanto à pensão, que a parte agravada já foi
incluída em folha de pagamento da empresa e vem recebendo
mensalmente o seu valor.
Salienta que o magistrado determinou o pagamento de
despesas médicas que não foram comprovados nos autos, o que
demonstra ser deveras oneroso o cálculo trazido, inclusive por realizar
diversos apontamentos sem a devida comprovação no processo mediante
os respectivos recibos.
Afirma
que
juntou
todas
as
despesas
devidamente
comprovadas, que somam R$ 56.277,86, requerendo seja essa quantia
chancelada pelo Tribunal, e que se deve reconhecer a preclusão da juntada
dos comprovantes das despesas extemporâneas, já que somente vieram os
autos, com a manifestação à impugnação.
Destaca que o valor pago perfaz a monta de R$ 1.453.676,10.
Requer seja deferido o levantamento da diferença paga a maior
em seu favor, no caso de provimento do agravo.
O recurso não deve prosperar.
Com efeito, não há como invocar a prescrição da pretensão
executória, visto que sequer transitou em julgado a sentença que se
pretende liquidar.
Ora, o termo inicial da prescrição, contada pelo prazo do direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233481-38.2020.8.26.0000 -Voto no 24.086
5
material, para iniciar-se o cumprimento de sentença é o trânsito em julgado
da sentença condenatória.
Portanto, não há fundamento legal para alegar-se prescrição.
De outra parte, conforme constou do acórdão, a pensão mensal
vitalícia é devida desde o evento danoso, na forma, aliás, do art.398 do
Código Civil.
Quanto ao reajuste da pensão, foi determinada a fixação de
pensão vitalícia, no valor de R$ 2.000,00, tendo em conta a renda da
vítima, mais os rendimentos anuais da empresa, reajustados anualmente
conforme Súmula 490 do STF, inclusive o 13o salário, com acréscimo de
juros moratórios desde o respectivo vencimento.
Não há como indexar a pensão ao valor do salário mínimo, ante
a vedação expressa em nosso ordenamento jurídico.
Desse modo, determinou o magistrado que deve ser adotado o
índice de reajuste da categoria profissional e na época própria, conforme a
região em que laborava, considerando que a pensão foi fixada com base no
salário da vítima.
Portanto, conforme salientado na origem, os valores da pensão
em atraso deverão ser pagos na forma determinada no acórdão
exequendo, de acordo com o reajuste anual da categoria profissional
vigente à época de cada vencimento, acrescidos de correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233481-38.2020.8.26.0000 -Voto no 24.086
6
pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora.
Aliás, o agravante está confundindo correção monetária da
pensão vencida, com o reajuste anual da pensão vincenda.
Observe-se que o fato de estar do exequente recebendo
aposentadoria por invalidez não quer significar que tais valores devam ser
descontados
do
pensionamento
mensal
devido
aos
exequentes,
considerando que se trata de benefícios diversos e de natureza jurídica
diversa.
Ou seja, a pensão alimentícia devida aos agravados tem
origem na responsabilidade civil por ato ilícito, na forma do arts. 389, 734 e
950 do Código Civil, enquanto que a pensão decorrente de aposentadoria
por invalidez diz respeito ao benefício previdenciário em razão do seu
caráter contributivo-retributivo.
No que diz respeito às despesas médicas, evidentemente,
restaram demonstradas, sendo, desse modo, devidas.
Daí não haver motivo para insurgência recursal quanto aos
cálculos trazidos em execução.
Consequentemente, fica mantida a decisão ora hostilizada.
Não se vislumbra, no caso, as hipóteses previstas no art. 80 do
Código de Processo Civil, devendo ser afastado o pedido de condenação
nas penas pela litigação de má-fé.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator